Tribunal: CARF
Processo: 13855.721460/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721460/2013-99
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.612 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
CARLOS ANTÔNIO ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não de mera
liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como
finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em
decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly; e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721460/2013-99
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.721460/2013-99

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 16/22) relativa ao ano-calendário de
2010, exercício de 2011, decorrente do procedimento de revisão da Declaração do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física (IRPF), em que a fiscalização tributária apurou as seguintes infrações:
i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica; ii) dedução indevida de despesas
médicas; e iii) dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Após procedimento de revisão de ofício e decisão de primeira instância em que se
considerou procedente em parte a impugnação, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
com as seguintes alegações:
- os valores pagos a título de pensão alimentícia, efetivamente descontados dos
vencimentos pelo empregador, em favor dos alimentados Maria Lúcia Zaggo Alves e Paulo
Henrique Zaggo Alves, estão amparados em acordo judicialmente homologado;
- o acordo homologado é hábil e idôneo para produzir os efeitos tributários
previstos em lei; e
- a licitude do pagamento de alimentos pelo recorrente/alimentante, nos termos
das normas do Direito de Família, permite a sua dedução da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, tal qual descrito na Súmula no 98 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
Em sessão plenária de 07/10/2020, foi julgado o Recurso Voluntário interposto
pelo Sujeito Passivo, prolatando-se o Acórdão no 2401-008.472 (fls. 135/142), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. MÚTUA ASSISTÊNCIA ENTRE OS
CÔNJUGES. DEVER DE SUSTENTO DOS FILHOS. PODER FAMILIAR.
AUSÊNCIA DE RUPTURA DA VIDA CONJUGAL E DA UNIDADE FAMILIAR.
MERA LIBERALIDADE.
São dedutíveis na declaração de ajuste as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia, conforme normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública. No caso
dos cônjuges, o dever de mútua assistência entre eles e de sustento dos filhos decorrente
do poder familiar não se confunde com a obrigação de prestar alimentos prevista em lei,
a qual pressupõe a necessidade do alimentado. Os pagamentos efetuados à esposa e ao
filho quando não há ruptura da unidade familiar, com base em ação de oferta de
alimentos homologada judicialmente, estão compreendidos no dever de sustento da
família e, portanto, são indedutíveis da base de cálculo dos rendimentos como pensão
alimentícia.
O Contribuinte foi cientificado da decisão em 22/07/2021 (fl. 146) e, em
04/08/2021 (fl. 148), apresentou ou Recurso Especial de fls. 149/153, ao qual, pelo despacho de
fls. 189/192, foi dado seguimento para a rediscussão quanto possibilidade de se deduzir do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF valores pagos a título de alimentos a
dependentes, sem a prévia dissolução da sociedade conjugal.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.721460/2013-99

À guisa de paradigma foram admitidos os Acórdãos no 2801-01.918 e no 2801-
001.783, cujas ementas transcreve-se a seguir:
Acórdão no 2801-01.918
Assinto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2003, 2004, 2005,
2006 PENSÃO ALIMENTÍCIA. NORMAS DO DIREITO DE FAMÍLIA. ALCANCE.
As normas do Direito de Família nào condicionam a fixação de alimentos à separação
dos cônjuges e nem mesmo limita o dever de pagar alimentos a cônjuges e pais,
estendendo-o aos ascendentes, descendentes, irmãos, enfim, aos parentes.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Acórdão no 2801-001.783
Assinto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006 PENSÃO
ALIMENTÍCIA. NORMAS DO DIREITO DE FAMÍLIA. ALCANCE.
As normas do Direito de Família não condicionam a fixação de alimentos à separação
dos cônjuges e nem mesmo limita o dever de pagar alimentos a cônjuges e pais,
estendendo-o aos ascendentes, descendentes, irmãos, enfim, aos parentes.
Recurso Voluntário Provido em Parte
O Sujeito Passivo aduz que a legislação tributária atualmente vigente, bem como a
legislação civil, não condiciona o pagamento de alimentos à prévia dissolução da conjugal, ou
ainda, a retirada do lar por aquele que alimenta. Defende ainda que o lançamento é plenamente
vinculado à lei, e no caso concreto a dedução da pensão alimentícia paga em razão de acordo
homologado judicialmente, na época dos fatos, era plenamente dedutível de sua base de cálculo
do IRPF a teor do que dispunha o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999.
Requer, por fim que o Recurso Especial seja conhecido e provido.
Os autos foram encaminhados à Fazenda Nacional para ciência do Acórdão de
Recurso Voluntário, do Recurso Especial do Contribuinte e do despacho que lhe deu seguimento
em 08/11/2021 (fl. 193) e, em 09/11/2021 (fl. 208), retornaram com as contrarrazões de fls.
194/207.
Em contraposição aos argumentos recursais, a Fazenda Nacional argumenta que:
- A Ação de Oferta de Alimentos ajuizada pelo contribuinte tem como
fundamento o art. 24, da Lei 5.478/68.
- O art. 8o, II, f, da Lei no 9.250/95 admite a dedução de pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, desde que haja decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou, a partir do exercício 2008, por escritura pública, e que seja determinada em
face das normas do Direito de Família
- Uma leitura apressada de tal dispositivo legal poderia levar a crer que o
contribuinte tem direito à dedução, da base de cálculo do IRPF, dos valores pagos a esposa,
filhos, irmão sob curatela em decorrência de acordo celebrado e homologado por juiz.
- O exame desta questão não pode, entretanto, ficar adstrita à interpretação literal
das normas pertinentes. Necessário é determinar a natureza dos pagamentos efetuados pelo
contribuinte e verificar, por meio de interpretação finalística e sistemática das normas tributárias
e de direito de família, o alcance da dedução de pagamentos a título de pensão alimentícia. Cita
doutrina.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.721460/2013-99

- Não há como interpretar o art. 8° da Lei 9.250/95, como se fosse norma isolada
no sistema, é importante identificar a natureza dos pagamentos efetuados por meio de sentenças
ou acordos judiciais, pois nem todos têm a natureza jurídica de pensão alimentícia cuja dedução
é autorizada pelo referido diploma legal.
- Na situação sob análise, a contribuinte não foi compelida ao pagamento de
pensão, muito pelo contrário, foi a própria autuada quem buscou a justiça com a finalidade de
lastrear a sua dedução no imposto de renda, haja vista que para ajudar financeiramente o seu
irmão, não haveria qualquer necessidade em buscar a Jurisdição do Estado.
- No caso em questão, apresentada a petição de oferta de alimentos e sendo esta
compatível com os rendimentos e necessidades dos dependentes, o acordo seria naturalmente
homologado, não cabendo ao juiz indagar o motivo da pretensão.
- Tratou-se de procedimento de jurisdição voluntária, atividade jurisdicional
destinada a conceder tutela a uma das partes ou a ambas, inexistindo pretensões antagônicas.
Ressalte-se que estamos diante de um negócio jurídico para o qual as partes, embora pudessem
realizá-lo sem interveniência do Estado, a estes procuraram.
- Entretanto, estes pagamentos não podem ser confundidos com a obrigação de
prestar alimentos. Trata-se, como se viu pela transcrição do texto da professora Maria Helena
Diniz, de deveres familiares de sustento e não de obrigação alimentar. Estes pagamentos não
possuem a natureza de pensão alimentícia, mas sim de deveres decorrentes do poder familiar.
- Assim, mantida a unidade familiar e a residência no mesmo lar, as despesas a
que o contribuinte faz jus para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda são
aquelas inerentes aos deveres familiares, quais sejam: dedução com os dependentes – assim
considerados na forma da legislação do imposto de renda, despesas médicas e despesas com
instrução.
- Para fins tributários, o fenômeno econômico prevalece sobre a forma jurídica e,
que sob o princípio da verdade material, norteador do processo administrativo, o que se busca é
verificar, no caso concreto, se há o enquadramento preciso da situação ao permissivo legal, tendo
em vista o princípio da legalidade. Outrossim, no presente caso não se discute conceitos jurídicos
oriundos do direito privado, mas sim a ocorrência ou não da condição que permite à contribuinte
reduzir a base de cálculo do tributo mediante dedução de pensão alimentícia.
- Assim, considerando que no caso concreto não houve rompimento da unidade
familiar, tem-se que os pagamentos realizados decorrem do dever dos cônjuges de mútua
assistência e sustendo da família (art. 1.566 a 1.568 do Código Civil), não sendo passíveis de
dedução da base de cálculo do IRPF.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O recurso Especial é tempestivo e atende aos demais requisitos necessários à sua
admissibilidade, portanto dele conheço. Foram apresentadas contrarrazões tempestivas.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.721460/2013-99

Como dito no relatório, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz
respeito à possibilidade de se deduzir do IRPF valores pagos a título de alimentos destinados a
dependentes, sem a prévia dissolução da sociedade matrimonial.
Sobre esse tema, o entendimento sedimentado nesta Câmara Superior de Recursos
Fiscais é no sentido de que o dever de prover o sustento da família decorre diretamente da
relação conjugal e que os valores despendidos sob a forma de alimentos a filhos e cônjuge na
plenitude da vigência do contrato matrimonial vai de encontro ao próprio conceito jurídico de
pensão alimentícia, sendo irrelevante inclusive o fato de, por circunstâncias específicas, razões
profissionais ou outra qualquer, um dos cônjuges se deslocar momentaneamente para outra
localidade.
Nesse passo, os valores solvidos a título de pensão alimentícia sem prévia
dissolução da sociedade matrimonial não são dedutíveis da base cálculo do IRPF, por não se
tratarem de uma obrigação legal, mas de pagamentos feitos por mera liberalidade. Nesse mesmo
sentido, tem-se o Acórdão no 9202-009.544, cujos fundamentos transcrevo e agrego às minhas
razões de decidir:
Quanto ao mérito, a matéria cm litígio diz respeito à possibilidade de dedução, a
título de pensão alimentícia, de valor pago ao cônjuge c aos filhos, em decorrência de
acordo homologado judicialmente, cm situação em que não houve a dissolução da
sociedade conjugal, mas apenas o afastamento temporário dos cônjuges, cm razão do
trabalho.
Entendeu o Acórdão Recorrido que a homologação do Acordo Extrajudicial
pelo Poder Judiciário não retira a competência da autoridade tributária de avaliar o
pleno cumprimento de requisitos estipulados na legislação tributária; que, no caso, não
tendo havido a dissolução da sociedade conjugal, não sc trataria de pensão prevista nas
normas de Direito de Família, sendo, portanto, indedutívcl. O Recurso se insurge
contra esse entendimento.
Pois bem, o art. 4o , inciso II, da Lei n° 9.250, de 1995 assim dispõe sobre a
matéria:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
[...]
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando cm cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
O ponto relevante é o de que a pensão é dedutível quando paga em face de
normas do Direito de Família, isto é, quando haja previsão de tal pagamento em norma
de Direito de Família.
Pois bem, o Código Civil Brasileiro estabelece, no art. 1.695, o seguinte:
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem
se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
E, mais adiante, nos artigos. 1.702, 1703 e 1.704:
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.721460/2013-99

Art. 1.702. Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e
desprovido de recursos, prestar-lhe-á o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar,
obedecidos os critérios estabelecidos no art. 1.694.
Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente
contribuirão na proporção de seus recursos.
Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos,
será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha
sido declarado culpado na ação de separação judicial.
Ou seja, o Código Civil em momento algum fala em pagamentos de pensão
alimentícia a cônjuge ou filho sem a separação, e não poderia ser de outro modo, pois,
segundo o próprio Código, o dever de sustento da família deve ser compartilhado
pelos cônjuges na proporção de suas possibilidade. Confira-se:
Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de
consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família.
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
[...]
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
Art. 1.568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos
rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer
que seja o regime patrimonial.
Assim, o dever de prover o sustento da família decorre diretamente da própria
relação conjugal. E, em relação a esse dever, a legislação tributária admite a dedução,
como dependentes e gastos com educação e saúde dos filho e do Cônjuge,
Aliás, falar em pensão alimentícia para filhos e cônjuge na vigência da
plenitude da sociedade conjugal vai de encontro ao próprio conceito jurídico de
pensão alimentícia que, como vimos, são devidas apenas nos casos de separação
judicial. E é irrelevante o fato de, por circunstâncias específicas, por razões
profissionais ou outra qualquer, um dos cônjuges se deslocar momentaneamente para
outra localidade.
Trago à colação a lição de Maria Helena Diniz:
Não se deve confundir a obrigação de prestar alimentos com os deveres familiares de
sustento, assistência e socorro que tem o marido em relação à mulher e vice-versa e os
pais para com os filhos menores, devido ao poder familiar, pois seus pressupostos são
diferentes. (Curso de Direito Civil Brasileiro, 5o Volume, Direito de Família, Editora
Saraiva, 2002, pg. 460).
No presente caso o contribuinte não precisava, pelas normas de Direito de
Família, assumir o compromisso de pagar pensão alimentícia em valores fixos,
mediante acordo homologado judicialmente, e se o fez, foi por liberalidade, de sorte
que essa escolha, se tem algum efeito na esfera do Direito Civil, não tem nenhum
eficácia na esfera tributária.
Por fim, anoto que em recente julgado, tratando de situação semelhante,
envolvendo pagamento de pensão ao cônjuge, definida em acordo homologado
judicialmente, sem a dissolução da sociedade conjugal, este Colegiado já decidiu
sobre esta matéria. Trata-se do Acordão no 9202-008.794, proferido na Sessão de
24/06/2020, de relatoria da Conselheira Ana Cecília Lustosa da Costa. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.721460/2013-99

PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade,
pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como finalidade resguardar o
sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele
o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 223
DF CARF MF
Original